Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-33.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005571-33.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITONRELSON DA SILVA - CPF: 034.165.072-23 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito em discussão, determinando a baixa definitiva da negativação e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) deve ser majorado, considerando a alegação do recorrente de que o montante é irrisório e não cumpre a função punitiva e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

4.
Não há nos autos comprovação da data específica da inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que impossibilita verificar se havia ou não outros restritivos preexistentes, informação fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5.
A ausência de prova quanto à data de inclusão deveria ser interpretada em desfavor do recorrente, que tinha o ônus de apresentar extrato completo, podendo até mesmo descaracterizar o dano moral, mas em atenção ao princípio non reformatio in pejus, o dano moral foi mantido no valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, mas cabe ao autor o ônus de comprovar a data da inclusão do restritivo de crédito para possibilitar a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que não proporcione enriquecimento sem causa e seja instrumento inibitório de repetição da conduta."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 3º; CPC, art. 85, § 8º, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AI nº 1.379.761-SP; Súmula 385/STJ; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1005571-33.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: CLEITONRELSON DA SILVA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Cleitonrelson
da Silva
ajuizou

reclamação

em
face do Banco Bradesco S.A.
Noticiou

que
: a)
ao

tentar

adquirir

crédito
junto a
uma

empresa
,
teve

sua

solicitação

negada

por

constar

seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; b)
ao

consultar

seu

extrato
de
negativações
,
constatou

registro

datado
de 15/06/2022
referente
a um
débito
no valor de R$ 1.208,31,
vinculado

ao

contrato
nº 4165072000023CT; c)
desconhece
o
débito
e
nunca

foi

informado

sobre

ele
; d) a
inscrição

indevida

lhe

causou

constrangimento
e
prejuízos
.
Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização

por

danos

morais
no valor de R$
11.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
.
Concluiu

que
: a) a
parte

reclamada

não

comprovou

a

existência
do
débito

que

originou
a
negativação
; b) a
responsabilidade
da
reclamada
é
objetiva
,
independentemente
de culpa; c) a
negativação

indevida

gera

dano
moral
presumido
; d) o valor da
indenização

deve
ser
fixado

em
patamar
que

não

proporcione

enriquecimento

sem
causa e
seja

instrumento

inibitório
de
repetição
da
conduta
. Ao final: a)
declarou
a
inexistência
do
débito

em

discussão
; b)
determinou
a
baixa

definitiva
da
negativação
no
prazo
de 5
dias

úteis
; c)
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 1.000,00, com
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

pelo
INPC/IBGE a
partir
do
arbitramento
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
irrisório
e
não

cumpre
a
função

punitiva
e
pedagógica
; b) a
reclamada

sequer

conseguiu

comprovar
a
legitimidade
do
débito
; c) a
negativação

indevida

ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
gerando

desgaste

físico
e
emocional
; d) a
jurisprudência
da
Turma

Recursal

tem

fixado

indenizações
entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00
em

casos

semelhantes
; e) o valor
arbitrado

não

representa

qualquer

satisfação

pelos

infortúnios

experimentados
e
não

desestimula
a
reiterada

prática
de
atos

ilícitos
pela
recorrida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

vis
ando

a manutenção da sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Na
hipótese
de
cobrança

indevida

que

acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(in
re

ipsa
).

Nesse
sentido
:

"(...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de
que

a

inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
a
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

No
caso

em

análise
,
embora

tenha

sido

reconhecida

a

inexistência
do
débito
e
a

ilicitude
da
negativação
,
não

há

nos
autos
comprovação
da data
específica da inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes
, o
que

impossibilita

verificar
se
havia

ou

não
outros
restritivos

preexistentes
.

É
imprescindível

que

seja

apresentado

extrato
da
negativação
com data de
inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
. Esta
informação
é fundamental para
a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ, a
fim
de
detectar

a

existência
de
restritivos

preexistentes
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Dano
moral
.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar

que

houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Aplicando
-
se a

hermenêutica

jurídica
,
a

ausência
de
prova

quanto
à data de
inclusão

deve
ser
interpretada

em

desfavor
do
recorrente
,
que

tinha
o
ônus
de
apresentar

extrato

completo
.
Portanto
, o
dano
moral
nem

deveria

existir
.

Todavia
,
c
onsiderando

que

apenas
a
parte

reclamante

recorreu
, e
em

atenção

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
sendo

impossível

proferir
um
julgamento

que

imponha
à
parte

recorrente

uma

situação
prejudicial, o
dano
moral
será

mantido
no quantum indenizatório fixado na sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno

a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
,
eis

que

o

arbitramento

em
percentual
sobre
o valor da causa
resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025